Tribunal: TJES
Processo: 0003955-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Injúria; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003955-27.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MAXWEL SILVA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART.
24-A,

DA
LEI N° 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE
.
IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
I
MPOSSIBILIDADE.
VALOR ARBITRADO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. Inviável a redução da pena-base fixada quanto ao crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, quando esta se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes nos autos. 3. Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de decote da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal quanto à contravenção penal de vias de fato e de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante. Isso porque, o apelante não foi condenado pela contravenção de vias de fato, tampouco o magistrado
a quo
aplicou a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, quanto ao crime pelo qual o apelante foi condenado. Lado outro, o acusado tinha 49 (quarenta e nove) anos ao tempo dos fatos, de modo que não incide, na espécie, a atenuante da menoridade relativa. 4. Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença. Ademais, não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme o entendimento jurisprudencial. Dessa forma, deve ser mantido o valor fixado da sentença quando verificado que ele é proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima. 5. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequência isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, momento em que, verificada a hipossuficiência financeira do apenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Inteligência do artigo 98, § 3°, do CPC, c/c art. 3°, do CPP. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003955-27.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MAXWEL SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Maxwel Silva Conceição
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, às fls. 114/118 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
[...
]
Revelam os autos do inquérito Policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 02 de maio de 2022, por volta das 12h4lmin, na Rua Iguapé, no 53, Vila Nova de Colares, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações Intimas de afeto e se prevalecendo das relações do
m
ésticas, descu
m
priu decisão judicial qu
e
deferiu Medidas Protetivas de Urg
ê
ncia e
m
favor de
J
ane Mara Conceição Santos Silva, sua ex-co
m
panheira e v
í
tima.

Denota-se do proce
d
imento investigativo que a v
í
tima e o Denuncia
d
o conviveram maritalmente por vinte e oito anos, possuindo dois filhos em comum.
O
casal está separado há u
m
ano, na data dos fatos.

Extrai-se que o Denunciado é usuário de entorpecentes (CRACK) e sob efeito de tais substâncias, torna-se pessoa agressiva.

A vítima requereu M
edi
das Prot
et
ivas de Urgência, sendo estas deferidas nos autos n° 0015979-24.2021.8.08.0048, do qual o Denunciado teve plena ci
ê
ncia, em 13/12/2021. A decisão pro
í
be o Denunciado de se aproximar da v
í
ti
m
a, de sua resid
ê
ncia, be
m
como manter qualquer tipo de contato c
o
m ela.

No dia 02 de maio de 2022, a v
í
ti
m
a estava co
m
alguns vizinhos na porta de sua resid
ê
ncia, mo
m
ento em que o Denunciado, descumprindo as Medidas Protetivas de Urg
ê
ncia, aproximou-se de
l
a, totalmente alterado, e passou a
l
he xingar co
m
palavras de baixo calão.

Em seguida, Os vizinhos da v
í
tima, pedira
m
para que o Denunciado se retirasse do local, ocasi
ã
o em que este os ameaçou dizendo "que iria arrumar u
m
a arma e passar em todo
m
undo". Não satisfeito, o Denunciado també
m
proferiu ameaças aos f
ilhos
, dizendo que "colocaria fogo no ve
í
culo deles".

Devido
à
confusão gerada pelo Denunciado, a v
í
tima entrou em sua resid
ê
ncia, instante em que acionou a Pol
í
cia Militar. Co
m
a chegada dos militares, o Denunciado foi preso em flagrante deito.
[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art.
24-A,
da
Lei n° 11.340/06
, à pena de
04
(
quatro) meses de
detenção
, em regime
aberto
para
início de
cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 131/136v dos autos físicos, a defesa requer
i)
a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula
ii)
pelo redimensionamento da pena-base no mínimo legal, argumentando que a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
seria inidônea;
iii)
pelo decote da agravante genérica do art. 61, II, “f,”, do Código Penal quanto à contravenção penal de vias de fato;
iv)
pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
v)
pelo decote da indenização por danos morais;
v
i
)
seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, assim disciplina:

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Dito isso, a
materialidade
do crime de descumprimento de medida protetiva está evidenciada através do Boletim Unificado às fls. 21/23, da cópia do Boletim Unificado nº 46421658 acostada à fl. 28/28v, do Relatório Final de fls. 38/39v, e prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

A
autoria
também é incontestável a partir das declarações colhidas em sede investigativa e em juízo, bem como dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima
J
ane Mara Conceição Santos Silva
, em sede investigativa à fl. 11/, narrou os fatos da seguinte forma:

“
[...] que teve um relacionamento com Carlos por 28 anos; que teve dois filhos com Carlos; que seus filhos são maiores de idade; que faz questão de informar que está separada de Carlos há um ano; que desde que Carlos saiu de casa ele foi morar na casa da mãe dele, sendo esta a sra. Maria da Penha; que seu companheiro e usuário de crack; que toda vez que Carlos usa droga fica agressivo e descontrolado; que tem medida protetiva de urgência contra Carlos; que hoje estava na porta de casa com uns vizinhos e seus filhos; que Carlos chegou próximo da declarante totalmente drogado e agressivo; que foi xingada de piranha e vagabunda; que seus vizinhos começaram a mandar Carlos embora, tendo este começado a ameaçar todo mundo; que Carlos ficou gritando dizendo que vai arrumar uma arma e passar todo mundo; que Carlos ainda disse que vai meter fogo no carro dos filhos da declarante; que seu ex-companheiro fica provocando os próprios filhos e dizendo que quando apanhar ele vai colocar todo mundo na cadeia; que Carlos começou a encarar os vizinhos da declarante; que não se recorda o nome dos vizinhos que estavam na rua; que só lembra que foi uma confusão do caramba; que houve correria e gritaria; que foram várias pessoas para poder conter Carlos; que parecia que Carlos estava fora de si; que foi para dentro de casa e acionou o 190; que não foi agredida; que não tem lesão; que não viu quem bateu em Carlos quando este foi detido; que deseja que Carlos seja preso e processado; que deseja representar criminalmente contra Carlos [...]”.

Em juízo, em mídia à fl. 108 dos autos físicos, a ofendida confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, narrando o que segue:

“
[...] que confirma os fatos narrados na denúncia; que se relacionou com o Carlos por 28 anos; que já estava separada na época dos fatos; que já tinha medida protetiva contra o acusado; que ele tinha conhecimento da medida protetiva, que a declarante sempre falava com ele que iria chamar a polícia; que falava para ele parar com aquelas ameaças; que ele sabia que existia a medida protetiva e que ele não podia se aproximar da declarante; que ele sabia e não tinha medo; que na data dos fatos ele já sabia disso; que nunca desistiu da medida protetiva; que ele nunca chegou a agredir a declarante, pois tinha ‘cisma’ dos filhos, que tem 2 metros; que os filhos, com todo esse tamanho, ainda respeitavam muito o acusado; que os filhos saíam 4 h da manhã trabalhar e o acusado, possesso de drogas, ia para cima dos filhos, para eles ‘pocarem a cara dele para irem presos’; que ele ameaçava os filhos da declarante; que mora na mesma rua há trinta anos; que os vizinhos ficavam ouvindo aquelas coisas, do acusado chamando a declarante de prostituta, e daí para pior; que quem tava na rua pensava que era verdade; que ele sempre a agredia com palavras; que no dia dos fatos falava calúnia da depoente na frente dos vizinhos; que o povo bateu nele sim, pois não suportavam o acusado a xingando todo dia; que ele falava para os outros que iria matar a declarante, mas nunca falou com a declarante diretamente, pois ela está sempre acompanhada dos filhos; que a declarante tem pressão alta e diabetes; que 5h da manhã a declarante abria a porta de casa e ele estava lá encarando a declarante; que essas pessoas viciadas em droga não dormem; [...] que o acusado mora próximo a declarante, cerca de 200 metros de distância, na casa da mãe dele; que no dia dos fatos ligou para a polícia porque ele estava sempre ali, que amanhecia e ele estava ali olhando para a declarante; que a rua do acusado não é a mesma rua da declarante; que ele mora em outra rua próxima; que não mantinha contato telefônico com ele; que no dia dos fatos deu 10 reais para o acusado; que ele foi e usou drogas [...]”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

No presente caso, a palavra da ofendida encontra, ainda, amparo nas demais provas produzidas durante a instrução processual, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como do próprio interrogatório do acusado, que confessou a prática do crime de descumprimento de medida protetiva.

Nesse sentido, os Policiais Militares Waxlei Gomes de Araújo e
Aline da Silva Oliveira,
responsáve
is
pela abordagem policial no dia dos fatos,
ao ser
em
ouvid
os

na esfera extrajudicial, à
s
fl
s
.
08/09, assim consignaram:

“
[...
]
encaminhou para
o
Plantão Especializado da Mu
l
her em Vitória o se
n
hor Carlos Maxuel, 49 anos e a senhora Jane Mara 43 anos. Segundo informa
çõ
es o senhor Carlos que é esposo da senhora Jane Mara descumpriu a medida protetiva e foi agredido por populares apos ouvirem ela pedir ajuda
[...]”.

O relato acima foi corroborado pelas referidas testemunhas na seara judicial, em depoimentos acostados na mídia de fl.
108
dos autos físicos
.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório em juízo, confessou a prática do crime, nos seguintes moldes:

“
[...] que confirma que foi na porta da casa da ofendida no dia dos fatos; que não se recorda de ter falado que ‘passaria a arma de fogo’ nos vizinhos; que não falou que iria colocar fogo no carro dos filhos; que sabia que tinha medida protetiva em favor da ofendida e que não poderia se aproximar dela [...]”.

Assim, observa-se que as declarações da ofendida, das testemunhas ouvidas em juízo e o do próprio acusado foram uníssonas e coerentes, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva,
razão pela qual mantenho a condenação do apelante
Carlos Maxwel Silva Conceição
.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante
, o qual
pleiteia a redução da pena-base fixada para o crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que,
na primeira fase da dosimetria da pena do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha
, o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar três circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na
culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime
.

Diante disso, considerando que a pena do referido delito varia de
três meses a dois anos de detenção
, o preclaro magistrado fixou a
pena-base em 0
5
(
cinco
) meses de detenção.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, tendo em vista, consoante se depreende dos autos,
o apelante constantemente descumpria as medidas protetivas concedidas em favor da ofendida, ameaçando-a e xingando-a em frente a sua residência, conforme relato da vítima em juízo, a qual esclareceu que
“ele sabia da medida protetiva e não tinha medo”
,
razão pela qual sua conduta merece mai
or
reprovação, diante de tamanha ousadia e desrespeito do réu para com o Poder Judiciário e para com a vítima, sua ex-companheira.

No que tange às
circunstâncias do crime
, estas
transcendem àquelas naturais do tipo penal
, uma vez que, consoante consignou o magistrado sentenciante, a conduta do réu foi extremamente agressiva para com a vítima,
a vigiando constantemente e a aguardando na porta de sua residência, inclusive de madrugada, conforme relatado pela vítima em seu depoimento em juízo.

Por sua vez,
no que concerne às consequências do delito
, estas foram graves, vez que a conduta do réu causou
extrema comoção perante toda a comunidade local, que chegou a intervir
no dia dos fatos, revoltada com os reiterados descumprimentos da medida protetiva por parte do acusado, e do comportamento agressivo dele para com a vítima.

Ademais, quanto aos
motivos do crime
, verifico que estes não foram valorados em desfavor do acusado, vez que o Magistrado sentenciante fundamentou que eles
“são próprios do tipo penal”
, considerando, portanto, neutra esta circunstância judicial.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Prosseguindo, na
segunda fase,
a defesa requer o
decote da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal ,quanto à contravenção penal de vias de fato
e o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
em favor do apelante, a respeito dos quais, adianto, não há interesse recursal. Explico.

Da análise dos autos, verifico que o apelante
não
foi condenado pela contravenção de vias de fato, tampouco o magistrado
a quo
aplicou a agravante do art.
61, II, “f”, do Código Penal
quanto ao crime pelo qual o apelante foi condenado. Lado outro, o acusado tinha 49 (quarenta e nove) anos ao tempo dos fatos, de modo que não incide, na espécie, a atenuante da menoridade relativa.

Prosseguindo,
a defesa postula pel
o decote d
o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais.

Sobre a temática, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03).

Destaco, ainda, que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada.

Quanto à argumentação defensiva de que inexistem elementos nos autos para a fixação de indenização a título de dano moral, ressalto que – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme o entendimento jurisprudencial
:

3. De acordo com entendimento firmado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. Inexiste controvérsia quanto ao direito do advogado nomeado ao recebimento de honorários referentes à atividade de defensor dativo. 5. Recurso improvido. (TJES; APCr 0000131-07.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Quanto à capacidade econômica do apelante, apesar de não ser elemento de irresignação recursal, ressalto o seguinte entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
ainda que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores.
Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu.

Entretanto, o valor indenizatório a título de dano moral deve ser definido em relação à conduta praticada e os prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima, devendo ser mantido. Além disso, esse
quantum
está em conformidade com os julgamentos realizados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Portando,
mantenho
o valor indenizatório ao montante de R$1.000,00 (mil reais) a título de compensação pelo dano moral sofrido
.

Por fim, a douta defesa pugna pela
isenção das custas processuais
em favor do recorrente, todavia, entendo que, neste ponto,
também não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que:
“A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção”.

Destaco, por oportuno, que o Enunciado nº 3, da I Jornada de Direito Processual Civil, realizado pelo Conselho da Justiça Federal, dispõe que “As disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei”. Sendo assim, estando o art. 804, do CPP, em plena vigência, impondo a condenação do vencido em custas, deve ser aplicado, podendo ser complementado pelo CPC no que se refere aos benefícios da justiça gratuita.

Nessa linha, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado,
deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos
, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela Execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas
referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao
artigo 98,
caput
e § 1°, do NCPC
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença
.

É como voto.

Vitória, 21 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)